Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716405-08.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 65183150, a advogada do recorrente pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento de seu filho. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 10/10/2024 (data de nascimento), consoante certidão de ID no 65183151, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Outrossim, deverá a solicitante notificar seu constituinte acerca da suspensão do processo. Proceda a Secretaria à alteração do termo final do prazo para impugnar a decisão de ID no 64438125, em razão da suspensão deferida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010